Tribunal: TJSP
Processo: 0000646-18.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000055573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000646-18.2018.8.26.0248/50000, da Comarca de Indaiatuba, em que é
embargante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é embargada
IDILEIA COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.0000646-18.2018.8.26.0248/50000
Embargos de Declaração Cível no 0000646-18.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 36775
2
Embargante: Banco Bradesco Financiamento S/A
Embargada: Idileia Coelho
Comarca: Indaiatuba - 2a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO
PRETENSÃO DE REFORMA DO
JULGADO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36775
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão de minha relatoria, que negou provimento à apelação interposta
pelo banco para manter a sentença que julgou procedente a impugnação
ao cumprimento de sentença fundada em contrato de arrendamento
mercantil.
A embargante aduz que o aresto é contraditório,
dizendo cabível a devolução do VRG, consoante orientação dada pelo C.
STJ, conforme entendimento firmado no Resp no 373.674/PR, devendo a
sentença se dar pela improcedência.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022, incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.0000646-18.2018.8.26.0248/50000
Embargos de Declaração Cível no 0000646-18.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 36775
3
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador modificar a sua convicção sobre os fatos e sua interpretação
jurídica, tal como pretende a embargante.
O acórdão foi bastante claro ao decidir acerca do
título executivo judicial, deixando claro que o título exequendo apenas
possibilitou a devolução à arrendatária da eventual diferença do VRG, a
ser apurada após a alienação do bem, com a compensação dos encargos
gerados pela mora, desautorizado o reconhecimento de eventual crédito
em proveito da instituição bancária, fazendo ausentes, nesse particular,
os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.
Na realidade, a embargante busca claramente
rediscutir não só o mérito do recurso, mas a própria ação de
conhecimento em si, manifestando apenas seu inconformismo com o
desfecho dado no acórdão, pretendendo, em última instância, a reforma
do julgado, solução absolutamente inviável em sede de embargos de
declaração.
Ressalto,
finalmente
que,
para
viabilizar
o
acolhimento dos embargos de declaração, a contradição deve se verificar
entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, o que não ocorreu na
espécie.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.0000646-18.2018.8.26.0248/50000
Embargos de Declaração Cível no 0000646-18.2018.8.26.0248/50000 -Voto no 36775
4
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator